Tribunal: TJBA
Processo: 8004773-55.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004773-55.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOSE AMORIM SALVADOR

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA COMUM ÀS PARTES. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO. OBRIGAÇÃO CIVIL INERENTE À BOA-FÉ. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DOCUMENTO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DE DIREITO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. AFIRMAÇÕES DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO IRRELEVANTES PARA FINS DE REFORMA. ASPECTOS NÃO QUESTIONADOS NA AÇÃO NEM DESCONSTITUÍDOS PELA SENTENÇA. PRETENSÃO SEM VALOR ECONÔMICO. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA POR ARBITRAMENTO EM VALOR BAIXO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8004773-55.2019.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
JOSE AMORIM SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator